Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIANA SOARES SANTANA, em face à decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa, ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. Na origem, o juízo determinou o bloqueio e penhora de numerário encontrado em conta corrente de titularidade da executada. Sobreveio impugnação sob alegação de que se trataria de dinheiro proveniente de salário e verbas rescisórias de contrato de trabalho, razão porque seriam impenhoráveis conforme art. 813, IV, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada por duas razões: a) por não ter a devedora se desincumbido de provar a origem do numerário e; b) por se tratar de dinheiro mantido em conta corrente por mais de um mês, o que descaracterizaria sua origem salarial. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não há previsão legal que descaracterize a natureza alimentar do saldo de salário mantido em conta corrente. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do saldo constrito e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Em vista de eventual vício de dialeticidade, foi oportunizada a manifestação da agravante. Em atendimento ao despacho judicial, a recorrente apresentou novos fundamentos ao recurso, como forma de impugnar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada (ID 23936022). Dispensado o preparo, porque a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro em execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial de despesas condominiais em desfavor de Lucia Maria da Costa Monteiro. Indefiro o pedido de suspensão do feito até o julgamento dos embargos opostos pela executada, já que os mesmos foram recebidos sem efeito suspensivo em decisão já preclusa. No mais, a penhora on line restou parcialmente frutífera na conta da parte executada, conforme decisão de ID: 77779287, no valor de R$ 2.413,57. A executada apresentou impugnação, sob o argumento de que se tratava de verbas recebidas a titulo de rescisão de contrato de trabalho, sendo portanto impenhorável, com base no art. 833, IV, do CPC. A parte exequente se manifestou pela manutenção do bloqueio alegando ausência de comprovação do alegado. É o relatório. Decido. A parte executada não comprovou que os valores bloqueados se tratavam exclusivamente da verba rescisória recebida ou de salário. É inquestionável a vedação no ordenamento jurídico à constrição de verbas salariais em sua totalidade, o que inviabilizaria a própria subsistência do devedor, em flagrante afronta à garantia da dignidade humana. Por outro lado, devem ser sopesadas as regras insculpidas no artigo 854 do CPC, de forma a viabilizar a aplicação dos princípios da celeridade e efetividade jurisdicional. No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. A parte executada não comprovou que as contas bloqueadas são destinadas somente à percepção de proventos. Em que pese as declarações trazidas, não há qualquer comprovação de que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis, já que conforme próprio entendimento do nosso tribunal, saldo mantido de um mês para outro perde a natureza eminentemente alimentar, senão vejamos: (...) Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora.” (grifei) Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A decisão objurgada está fundamentada em dois argumentos: a) que não há provas da origem salarial do numerário bloqueado e; b) o saldo de salário remanescente na conta por um mês não seria alcançado pela impenhorabilidade. Em suas razões recursais, a agravante limitou-se a impugnar o segundo fundamento, sem em nada contrariar a conclusão do juízo acerca da falta de provas da natureza salarial dos recursos. Ao ser intimada a se manifestar quanto à deficiência da impugnação e eventual vício de dialeticidade, a agravante complementou as razões recursais, ao argumento de que os extratos juntados aos autos comprovariam a origem do dinheiro, porém não teriam sido analisados pelo juízo. Ressalta-se que a faculdade para a agravante se manifestar previamente, deveu-se exclusivamente à observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como à vedação a que se decida “com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Ou seja, a manifestação da recorrente não tinha propósito de sanar eventual vício, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que restringe-se às hipóteses de vício sanável, mas sim, oportunizar a possibilidade de dissuadir o magistrado do entendimento inicial de que o recurso não atendia os pressupostos de admissibilidade. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há uma matéria que precisará ser enfrentada pelo Colegiado em termos de harmonia, ou não, do que previsto no novo Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Refiro-me, especificamente, ao artigo 932 do novo Código, a dispor sobre a atuação do Relator. Em um dos incisos desse artigo, tem-se a possibilidade de glosa quando não há, na minuta apresentada, no caso do agravo, a veiculação contra todos os fundamentos da decisão atacada. Certo ou errado – para mim, de forma errada –, o Código de Processo Civil, no artigo 932, parágrafo único, dá segunda oportunidade ao recorrente, muito embora possa até ser implementada após o decurso do prazo recursal, ao prever o artigo 932 que: ‘Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente’ – que é o caso – ‘os fundamentos da decisão recorrida;’ E vem a pérola – aponto como pérola, de forma pejorativa, porque foge à razoabilidade –, o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso" – e nós não temos avalanche de recursos, temos poucos a julgar – "o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ De duas, uma: ou levamos ao Pleno para enfrentarmos a problemática da inconstitucionalidade – para mim, saltando aos olhos – desse parágrafo único, pela falta de razoabilidade, ou observamos o mesmo Código, e teremos que abrir vista, no agravo, à parte, para suplementar a minuta, portanto, assessorando o próprio profissional da advocacia que a assiste. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor Presidente, permita-me só fazer um esclarecimento sobre a ratio essendi desse dispositivo. Em alguns tribunais, os relatores, de forma monossilábica e sem nenhuma fundamentação, consideravam inadmissíveis os recursos. Então, eu acho que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido ou rejeitado. Por essa razão é que a lei estabelece que, antes de tornar o recurso inadmissível, o relator tem que dar oportunidade para ser suprido o defeito. Sucede que, quando se nega provimento ao recurso, significa dizer que primeiro se admitiu o recurso, porque só se nega provimento a um recurso que foi admitido. Não se inadmite um recurso e, ao mesmo tempo, julga-se seu mérito. Então, o caso específico aqui é de um agravo que está sendo julgado no mérito. Eu não estou considerando o agravo inadmissível; estou negando provimento ao agravo. Portanto, eu estou julgando o mérito do recurso. Toda vez que a parte impõe ao Tribunal que julgue o mérito do recurso e sucumbe, ela fica sujeita à incidência dessa sucumbência recursal. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu aqui, Ministro Marco Aurélio, mesmo em caso de não conhecimento, que não é a hipótese do Ministro Fux, talvez ainda faria uma leitura um pouco mais restritiva, que é a seguinte - vejam o que diz o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ Aqui, eu imaginaria "falta de procuração", "deixou de assinar" – que era uma questão sempre controvertida. Eu não imaginaria que o juiz devesse mandar à parte suplementar a fundamentação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas é isso que está em bom português nesse artigo. Volto ao inciso III do artigo 932: ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado’ – estamos, portanto, no campo dos pressupostos de recorribilidade, e não do mérito, e aí vem a disjuntiva 'ou' – ‘ou que não tenha impugnado’ – é o caso – "especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’ Há o parágrafo único – e vejo que a força dos profissionais da advocacia, quando dos debates do Código de Processo Civil, foi muito grande –, a dispor: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso’ – e, portanto, não conhecer, negar seguimento, não adentrando o mérito – ‘o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício’ – vício pela deficiência da articulação, da causa de pedir lançada nas razões ou na minuta do recurso, para que seja sanado o vício, isto é, sejam complementadas – ‘ou complementada a documentação exigível.’ O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu tenho uma outra leitura aqui literal Ministro Marco Aurélio: "inadmissível" é uma coisa; "prejudicado" é outra; e "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos" é uma terceira. Portanto, só na primeira, caberia a retificação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso distinguir onde o legislador não distinguiu. O parágrafo diz respeito a todos os incisos do artigo 932. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, diz "antes de considerar inadmissível o recurso". O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É só aí. Não, não teria sentido o relator permitir que o recorrente fizesse um recurso melhor, dar uma outra oportunidade. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dar uma dica, não é? O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não pode. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, entendo que não há razoabilidade, principalmente quando viabiliza o extravasamento do prazo recursal. Não há razoabilidade alguma, quanto a essa situação concreta em que não hajam sido impugnados todos os fundamentos da decisão, em abrir-se vista. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estou de acordo. Vulneraria a preclusão, inclusive, Ministro Marco Aurélio. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concordaria com o Ministro Marco Aurélio, com relação à primeira parte, que isso é uma realidade. O Código, depois que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a composição dele era uma composição mista. Nós tínhamos juízes, procuradores, desembargadores, advogados. Na Câmara dos Deputados - nós estamos diante de um processo legislativo democrático -, houve a criação de uma comissão notadamente composta por advogados. Bom, a essa interferência nós não temos como fugir. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Rejeitada a proposta de submissão da matéria ao Plenário, como não posso, na Turma, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 932 quanto ao inciso III nele inserido, provejo o recurso.” Lado outro, se a decisão possui mais de fundamento, sendo qualquer deles suficiente para sua manutenção, a impugnação de apenas um deles é caso de não conhecimento do recurso, na forma da Súmula 283[1] do STF. Entendimento que tem plena aceitação na jurisprudencia: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. (...) 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC quando ocorre análise das matérias relevantes à lide e sobre elas o julgador emite pronunciamento fundamentado, ainda que em desconformidade com a vontade da parte recorrente. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 765.623/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015) Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.